Tribunal: TJBA
Processo: 8028520-64.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028520-64.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ANIVALDO SOUZA DE SANTANA

Advogado(s)
:
PAULO ISRAEL FERREIRA CARVALHO, TAYNARA FERREIRA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ANUAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, visando à declaração de ilegalidade dos reajustes anuais praticados a partir de 2019.

2. Sentença de procedência parcial, reformada em parte pelo acórdão recorrido, que deu parcial provimento ao recurso da operadora de saúde apenas para determinar a substituição dos reajustes por índice mais favorável ao consumidor (IGP-M ou IPCA), mantida a sentença nos demais termos.

3. Oposição de embargos de declaração pela operadora de saúde, alegando omissão e contradição do acórdão quanto a diversos pontos, inclusive acerca da documentação técnica apresentada, cláusulas contratuais, parâmetros atuariais e consequencialismo da decisão, com intuito de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de enfrentar argumentos relevantes suscitados pela embargante no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão em decisão judicial.

6. A mera irresignação com a solução dada ao mérito, mesmo sob alegação de omissão, não autoriza o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

7. O acórdão embargado apreciou adequadamente os elementos probatórios, inclusive os dados técnicos apresentados pela operadora, concluindo por sua insuficiência para justificar os reajustes aplicados, inexistindo omissão sobre o tema.

8. Igualmente, foram enfrentados os argumentos relativos à liberdade contratual, equilíbrio econômico-financeiro, competência regulatória e repercussões práticas da decisão, não se vislumbrando contradições internas.

9. Eventual divergência entre o entendimento da parte e a fundamentação adotada não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 489, §1º, IV e VI; art. 931; art. 1.022, incisos I, II e III.

Código Civil: arts. 317, 421, 422 e 478.

LINDB: art. 20.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
8028520-64.2023.8.05.0080

em que figura
m
como embargante
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

e embargad
o

ANIVALDO SOUZA DE SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,.